Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAVERBAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PREMISSA EQUIVOCADA. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. O executado opôs embargos de declaração alegando que o acórdão se baseou em premissa equivocada ao analisar as provas. Pugna pela correção do vício, com a consequente determinação de ofício ao órgão pagador para reaverbação dos contratos de portabilidade.
2. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. No presente caso, o acórdão é claro ao destacar que o procedimento de inclusão, exclusão ou alteração de descontos em folha de pagamento é realizado pela própria instituição financeira junto ao órgão pagador, mediante encaminhamento do contrato firmado entre as partes. Assim, tendo havido o refinanciamento dos contratos no 55-021538510/24 e no 55-021475552/24, incumbia ao banco promover a solicitação de substituição dos débitos perante o órgão empregador. Ademais, o executado não comprovou qualquer impossibilidade técnica ou operacional para realizar o ajuste interno dos contratos, razão pela qual deve ser mantida a obrigação imposta na sentença.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.